Tribunal: TJSP
Processo: 1067668-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Anúncio fraudulento de imóvel para locação em nome do autor, disponibilizado na plataforma digital "Booking.com" – Pretensa exclusão da responsabilidade da corré "Booking.com", em razão de atuar como mera plataforma virtual de classificados, que não se legitima – Ônus da corré "Booking.com", na condição de fornecedora de serviços, dispor de

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Anúncio fraudulento de imóvel para locação em nome do autor, disponibilizado na plataforma digital "Booking.com" – Pretensa exclusão da responsabilidade da corré "Booking.com", em razão de atuar como mera plataforma virtual de classificados, que não se legitima – Ônus da corré "Booking.com", na condição de fornecedora de serviços, dispor de mecanismo eficiente, a fim de evitar que terceiros utilizem dados inexatos para publicar anúncio em sua plataforma – Risco da própria atividade econômica - Fornecedor de serviços que responde, independentemente da existência de culpa, isto é, de forma objetiva – Art. 927 do CC - Responsabilidade da referida corré caracterizada.

Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Anúncio fraudulento de imóvel para locação em nome do autor disponibilizado na plataforma da corré "Booking.com" que caracterizou dano moral – Prejuízo à imagem e à moral do autor - Situação vivenciada pelo autor, pessoa pública, que lhe causou constrangimento e vexação ao ter o seu nome atribuído à fraude perpetrada, não podendo ser reputada como mero aborrecimento – Corré "Booling.com" que deve responder pelos danos morais ocasionados ao autor.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Fixado na sentença o valor de R$ 10.000,00, o qual não comporta majoração ou redução – Procedência da ação mantida - Apelos da corré "Booking.com" e do autor desprovidos.